Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. “ERROR IN PROCEDENDO”. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 9o DA LEI No 9.099/1995. PARTE AUTORA COM ADVOGADO. PREJUÍZO. REVELIA. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que: i) decretou a sua revelia em virtude da ausência de apresentação de contestação; e ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento da quantia de R$14.483,00 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e três reais), a título de reparação pelos danos decorrentes da colisão envolvendo os veículos das partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve (ou não) ato ilícito por parte da ré por suposta colisão entre os veículos.
3. A recorrente em suas razões de recurso sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não foi determinada a produção de outras provas, além de que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, não tendo sido corroborada pelas provas apresentadas pela parte autora; subsidiariamente, busca o reconhecimento da culpa concorrente; por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
III. Razões de decidir
4. Configura “error in procedendo” a inobservância do parágrafo segundo, do artigo 9o, da Lei 9099/95, qual seja a falta de nomeação de advogado para assistir a parte ré, quando a parte contrária está assistida por advogado e a matéria fática demanda nítida necessidade de assistência técnica por profissional habilitado.
5. Por estar desacompanhada de advogado, a parte ré deixou de oferecer contestação, o que lhe trouxe grave prejuízo, configurando desequilíbrio processual entre as partes e gerando desconexão entre o pedido e a fundamentação da sentença.
6. Uma vez evidenciado o prejuízo processual, deve ser declarada a nulidade de todos os atos processuais havidos após a audiência de conciliação, a fim de que seja propiciado à ré, devidamente assistida por advogado, manifestar-se em contestação, assim como designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva das partes e testemunhas.
7. Nos casos em que se discute matéria primordialmente fática, a realização de audiência de instrução e julgamento tem se mostrado efetiva para o melhor convencimento do juízo, em razão da colheita da prova oral diante do juiz, na forma dos artigos 28 e 33 da Lei no 9.099/1995. Precedente Acórdão no 1767615.
8. O art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 prevê que os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para interposição de recurso inominado; considerando o trabalho realizado pelo advogado dativo da recorrente, os honorários devem ser fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022.
IV. Dispositivo
9. Recurso inominado prejudicado. Sentença anulada de ofício para determinar a realização da audiência de instrução e julgamento com a oitiva das partes e testemunhas. Sem custas e sem honorários diante da anulação da sentença, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Honorários do advogado dativo arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/2022.
_______________
Dispositivos relevantes citados: artigos 28 e 33 da Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702391-67.2023.8.07.0014, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 24/10/2023.